Tribunal: TJMT
Processo: 1009900-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009900-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SIDNEY WALTER RAFAEL CARMELINO OLIVEIRA PEIXER - CPF: 926.229.091-87 (APELADO), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL – INSTAGRAM HACKEADO – PERFIL PROFISSIONAL –APLICAÇÃO DE GOLPES – DANO MORAL CONFIGURADO – – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos consumidores, fundada na teoria do risco da atividade.

Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor que não oferece o nível de segurança esperado e não resolve administrativamente o problema relacionado ao bloqueio de acesso ao perfil no Instagram, especialmente considerando que tal bloqueio ocorreu em decorrência da invasão da conta por golpistas, os quais praticaram atos ilícitos, prejudicando tanto a reputação da autora quanto sua atividade profissional.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória por Danos Morais e Materiais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para: i) determinar que a Reclamada proceda, no prazo de 10 (dez) dias, o restabelecimento do perfil @cuiaba_clean no Instagram, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e, ii) condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o Facebook Brasil, na qualidade de Provedor de Aplicações do Instagram, empreendeu todos os esforços possíveis para atender à solicitação da Apelada referente à recuperação de sua conta na plataforma, sendo imprescindível, para tanto, apenas o fornecimento de um endereço de e-mail seguro.

Aduz que não houve qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que a manutenção da convivência pacífica entre os usuários e a garantia da segurança da plataforma estão previstas nas regras fundamentais de uso do Instagram, especificamente nos Termos de Uso e nas Diretrizes da Comunidade, às quais todos os usuários se vinculam mediante anuência expressa no ato do cadastro.

Afirma que os casos de comprometimento de contas, em regra, decorrem da falta de diligência do próprio usuário na guarda e proteção de seus dados. Nesse sentido, ciente dessa realidade, o Provedor de Aplicações Instagram incluiu em sua Central de Ajuda um tópico específico, orientando os usuários quanto aos cuidados necessários ao acessarem links externos. Assim, o evento em questão resulta de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, conforme previsto no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória por Danos Morais e Materiais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para: i) determinar que a Reclamada proceda, no prazo de 10 (dez) dias, o restabelecimento do perfil @cuiaba_clean no Instagram, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e, ii) condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Denota-se da inicial que
Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Peixer
manejou a sobredita ação alegando ser titular do perfil @cuiaba_clean na plataforma Instagram há vários anos, o qual utiliza para divulgar sua empresa de limpeza de estofados, atender clientes e viabilizar a comercialização de seus serviços.

Relatou que, na data de 16 de março de 2022, constatou que seu perfil havia sido hackeado, uma vez que, ao tentar realizar o login, recebeu uma mensagem automatizada informando que a senha inserida estava incorreta, apesar de ter utilizado a senha correta. Em seguida, tentou acessar sua conta por meio de todas as opções disponíveis na plataforma, sem, contudo, lograr êxito em nenhuma dessas tentativas.

Narrou que, além de ter recebido uma mensagem do hacker, que o coagiu a efetuar o pagamento de R$ 500,00 para restabelecer o acesso ao perfil no Instagram, o invasor passou a utilizar o referido perfil para promover, de forma fraudulenta, a venda de produtos, como se fosse o próprio Autor.

Ressaltou que ficou impedido de divulgar seus serviços de limpeza de estofados, perdeu o acesso a todas as fotografias e vídeos relacionados às suas 2.771 publicações no aplicativo Instagram, além de não poder mais se comunicar com seus mais de 12 mil seguidores, o que impactou significativamente sua atividade profissional.

Explicou que tentou restabelecer o acesso ao seu perfil por meio do formulário online disponibilizado pela Requerida, sem sucesso. Também tentou contato por e-mail, e, apesar de ter enviado um vídeo com selfie para comprovar a titularidade do perfil, como solicitado, recebeu apenas uma resposta genérica e automatizada, informando que "não conseguimos confirmar a sua identidade", negando o acesso ao perfil.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

1) a concessão da tutela de urgência para que reestabeleça o acesso do Autor ao seu perfil @cuiaba_clean na rede social Instagram em até 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, com o objetivo de evitar a perpetuação dos crimes de estelionato contra terceiros em nome do Autor;

[...]

7) a procedência da presente ação com a consequente condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais ao Autor no valor de R$ 325,00 por dia, valor que o Autor deixou de ganhar desde a desativação do seu perfil no Instagram decorrentes dos lucros cessantes, devidamente acrescidos de correção monetária a partir de 16 de março de 2022 e juros legais a partir da data da citação da Ré nesta ação judicial;

8) a procedência da presente ação com a consequente condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 ao Autor por falha na prestação de serviço que o impede de divulgar seus serviços de limpeza de estofados, de acessar suas publicações que foram perdidas (e que o Autor não tem armazenado em outro ambiente) e de interagir com a comunidade na qual está inserido, bem como por expor o Autor e seus mais de 12mil seguidores aos riscos no ambiente virtual, devidamente acrescidos de correção monetária a partir da data da prolação da sentença e juros legais a partir da data de citação da Ré nesta ação judicial; [...].

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...] No caso dos autos, restou demonstrado que o perfil do Instagram do requerente foi hackeado e os fraudadores se passaram por ele.

Segundo a lei civil consumerista, a provedora de rede social é responsável pela segurança dos dados dos usuários e, uma vez notificada sobre qualquer vazamento indevido de informações, tem o dever de corrigir a falha, pois deve manter a segurança em seus aplicativos e ainda deve responder pelo prolongamento da exposição vexatória, causando-lhe dor moral, constrangimentos e vergonha por tempo superior ao razoável.

Desta forma, pode-se assim considerar que o serviço prestado pela parte requerida foi defeituoso, nos termos do artigo 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, já que não forneceu a segurança que o consumidor dele poderia esperar.

Outrossim, o argumento de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, apresentado pela reclamada em sua tese defensiva, não se sustenta, pois a atuação dos fraudadores somente foi possível devido à falha na segurança do aplicativo, que possibilitou a invasão na rede social da parte reclamante.

Além disso, há de se ressaltar a demora na recuperação da conta – que até o momento não foi possível – e a ausência de meios para que a vítima do golpe comunicasse os seus contatos acerca da invasão.

Com efeito, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório, pois não demonstrou que a violação da conta do reclamante se deu por sua culpa exclusiva.

Assim, resta evidente a falha na segurança dos serviços prestados pela empresa reclamada, já que esta tem o dever de impedir a atuação de hackers/fraudadores no seu sistema, e não impor ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela tomada de providências de segurança, como se pretende.

A falha no sistema de segurança do referido aplicativo, portanto, permitiu que terceiros praticassem inúmeros golpes utilizando-se do nome e da imagem do autor, configurando inequívoca lesão aos seus direitos de personalidade, evidenciando, assim, o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

Acrescente-se, ainda, que a parte requerente informou à empresa reclamada sobre a invasão, bem como solicitou a recuperação da conta (Id’s. 80122513 e 80122514), sem sucesso, porém, em todas as alternativas.

Nessa perspectiva, mesmo que a requerida não tivesse os meios de evitar a invasão, certo é que deveria ter devolvido a conta para o reclamante no momento em que teve ciência sobre os fatos, o que não foi observado no caso concreto.

Destarte que a conduta ilícita ou negligente da requerida resultou em danos à imagem e reputação da empresa autora, posto que impactou negativamente a percepção do público em relação à sua marca, como também a credibilidade e confiança nos serviços/produtos oferecidos.

Logo, entendo cabível a incidência de indenização por danos morais.

[...]

Assim, o quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do dano, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Neste sentido, fixo o dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Outrossim, no que tange ao pedido de lucros cessantes, entendo não haver nos autos comprovação documental dos prejuízos sofridos, não sendo, possível a condenação da reclamada, no pagamento dos mesmos.

Isto pois, com base nos princípios jurídicos da causalidade e da indenização proporcional, não há elementos suficientes para estabelecer que a ausência de publicidade por meio da plataforma ofertada pela ré Facebook e serviços, afetou os lucros da reclamante de maneira tangível e constante, durante todo o curso processual.

Posto isto, em consonância com a fundamentação supra, JULGO PARCIAL PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte reclamante, e ainda:

a.

DETERMINO que a reclamada proceda, no prazo de 10(dez) dias, o restabelecimento do perfil @cuiaba_clean no instagram, conforme e-mail novo e nunca utilizado informado na petição de Id. 111506949, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

a.

CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora a partir da data da citação e de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

Nesses termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Por oportuno, condeno a parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido na presente demanda. (id. 226807184).

Contra a sentença, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. interpôs o presente Apelo.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte recorrida é a destinatária final dos serviços prestados pela empresa apelante.

Tratando-se de relação de consumo, não há outro modo senão o de solucionar a lide com base no ônus da prova, cuja inversão para o caso é
ope legis
, conforme disciplina o artigo 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Daí decorrente, tem-se que a responsabilidade da Apelante pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Malgrado os argumentos da empresa Recorrente é certo que houve falha na prestação de serviço.

No caso concreto, o perfil da parte autora no Instagram foi hackedo e houve a consumação de fraude.

Desta forma, o serviço prestado pela parte Apelante, mesmo com os mecanismos de segurança que diz adotar, foi totalmente defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor: “O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes”.

O argumento de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, uma vez que a fraude ocorreu em razão de falha na segurança do aplicativo, que permitiu a invasão da rede social da parte autora, ora Recorrida.

Ressalta-se que o fato de a Apelada não ter ativado o recurso adicional de segurança denominado "autenticação em dois fatores" não exime a responsabilidade da Recorrente. Caso essa medida fosse indispensável para garantir a segurança da conta, deveria ser obrigatória para sua ativação e manutenção, e não meramente opcional.

Assim, cabe à Recorrente o dever de impedir a atuação de hackers e fraudadores em seu sistema, não podendo transferir ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela adoção de medidas de segurança.

À vista disso, não se mostra factível a pretensão da Apelante de transferir o risco inerente à sua atividade ao usuário do serviço, devendo esta responder pelos prejuízos decorrentes de eventuais falhas em seu sistema de segurança.

Deste modo, ainda que a Apelante sustente a inexistência de responsabilidade, no presente caso, não há dúvidas acerca do dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL - INSTAGRAM HACKEADO - PERFIL PROFISSIONAL - APLICAÇÃO DE GOLPES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor de serviços que demora para reestabelecer o acesso da autora à sua conta profissional mantida em rede social, máxime porque o impedimento de acesso se deu em decorrência de invasão da conta por golpistas (instagram hackeado), que cometem ilícitos e macularam o nome da autora.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (N.U 1010411-33.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INVASÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS – CONTA HACKEADA – APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DO SISTEMA - DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT - AC: 10436581920218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE PERFIL NA REDE SOCIAIL “INSTAGRAM”. CONTA HACKEADA. APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VULNERABILIDADE DO SISTEMA. DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

2. “Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido.” (TJ-MT - AC: 10436581920218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

3. A empresa provedora do serviço não pode transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar, de forma que no caso não há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido. (N.U 1000619-70.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

Concernente ao valor da reparação, é sabido que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024